Tribunal: TJSP
Processo: 2249062-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
MEIO AMBIENTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IRREGULARIDADE NO ENQUADRAMENTO DA INFRAÇÃO – Situação que não afasta a validade do auto de infração – Possibilidade de reenquadramento de ofício, uma vez demonstrada a situação fática que ensejou a autuação. Enquadramento errôneo no artigo 72 do Decreto Federal no 6.514/2008, destinado à proteção do

Ementa:
MEIO AMBIENTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IRREGULARIDADE NO ENQUADRAMENTO DA INFRAÇÃO – Situação que não afasta a validade do auto de infração – Possibilidade de reenquadramento de ofício, uma vez demonstrada a situação fática que ensejou a autuação. Enquadramento errôneo no artigo 72 do Decreto Federal no 6.514/2008, destinado à proteção do ordenamento urbano e patrimônio cultural – Tutela, no caso, dirigida à proteção da vegetação urbana – Reenquadramento da infração no artigo 44 do Decreto, com a consequente revisão do valor da multa, com readequação do valor da execução, mantida a validade da autuação – RECURSO PROVIDO EM PARTE.